Tribunal: TRF3
Processo: 5883759-25.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
704/821)

5883759-25.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5883759-25.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JANAINA DA SILVA ALVES

Advogado do(a) APELANTE: REINALDO DANIEL RIGOBELLI - SP283124-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5883759-25.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JANAINA DA SILVA ALVES

Advogado do(a) APELANTE: REINALDO DANIEL RIGOBELLI - SP283124-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

Na sentença, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido por entender que não foi comprovada a existência de incapacidade da parte autora para o trabalho. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 15% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.

A parte autora apelou requerendo a reforma da sentença, afirmando que está incapacitada para o exercício das atividades laborativas habituais, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5883759-25.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JANAINA DA SILVA ALVES

Advogado do(a) APELANTE: REINALDO DANIEL RIGOBELLI - SP283124-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Afirma a apelante, 25 anos, auxiliar de costura, ser portadora de Síndrome do turno do carpo, estando incapacitada para o exercício das suas atividades habituais.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais. Confira-se (ID. 81432127):

“No que pertine à incapacidade aduzida, constatou o expert do juízo que a parte autora não se encontra incapacitada para o trabalho (fls.49/59).

Por outro lado, conforme prevê o Código de Processo Civil, em seus artigos 371 e 479, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, devendo levar em consideração cada prova existente nos autos, independentemente de quem as tenha produzido, possuindo a liberdade de, até mesmo, buscar outros meios de prova que bastarem à sua convicção.

Porém, partindo dessa premissa, cumpre ressaltar que, os documentos juntados pela parte autora às fls. 13/28 e 91/96, mesmo sendo levados em consideração, não são capazes de demonstrar a existência de qualquer e efetiva inaptidão laborativa por parte daquela, ainda que sinta alguma dor e/ou sintomas da enfermidade, tal como alega.

Dessa forma, há de prevalecer a palavra do expert nomeado para atuar no feito, profissional equidistante das partes e da confiança do Juízo, já que não há óbice para tanto.

Ora, o Perito Judicial é profissional absolutamente idôneo e imparcial, que merece o maior crédito, até mesmo porque não fora demonstrado qualquer ranço que pudesse influir negativamente nas conclusões apresentadas.

Pelo quê, mediante tais conclusões, resta claro que não foram preenchidos eficazmente cada um dos pressupostos legais exigidos à concessão do benefício em tela. E também não se alegue estar o laudo eivado de nulidade e/ou omissão, haja vista a objetividade que lhe é característica, pois, de qualquer forma, o Expert do Juízo bem fundamentou as razões de seu convencimento quanto ao quadro clínico da parte autora.

Por fim, diante do conjunto probatório apresentado, constata-se que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a referida concessão, porquanto não restou demonstrada a incapacidade laborativa, nos termos da Lei 8.213/91. Logo, tendo em vista que, no caso dos autos, não há documentos que constituam prova inequívoca à demonstração da verossimilhança do direito invocado, de rigor a improcedência da ação...”

O laudo médico pericial (ID 81432103), elaborado em 14.11.2018, atesta que:

“a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

Reclamante refere dormência na mão direita.

1-Inspeção:

Reclamante vem à perícia desacompanhada, deambula sem ajuda de muletas, apresenta marcha normal, sobe e desce a escada de acesso sem dificuldades, permanece sentada durante a perícia, adota as posições solicitadas sem restrições.

Apresenta bom trofismo muscular.

Está em bom estado físico e aparenta uma idade fisiológica compatível com a idade cronológica.

Está lúcida e orientada no tempo e no espaço, o pensamento tem forma, curso e conteúdo normal, a memória está presente e preservada. O humor está preservado. Não noto a presença de delírios ou alucinações.

2- Exame físico:

Mão e punho direitos- arco de movimento completo. Força preservada. Sensibilidade preservada. Testes de Tinel e Phalen negativos (quando positivos indicam síndrome do túnel do carpo). Teste de Finkelstein negativo (quando positivo indica tendinite de De Quervein). Trofismo muscular preservado.

Conclusão:

A autora não apresenta manifestação clínica de doença que a incapacite ao trabalho.

Não há incapacidade laborativa.”

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos (ID. 81431924 e 81432123) não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.